Tribunal: TJDFT
Processo: 0006634-87.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). POSSIBILIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PROPORCIONAL AO CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO E À GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, qual seja, chamou a vítima de gostosa, beijando-a e enfiando a língua na boca dela, e, ainda que tenha usado de força, puxando a cabeça dela em direção ao seu rosto, foi apenas a necessária para o ato, sem outras conseqüências, conquanto reprovável, mostrou-se menos invasiva, não sendo suficiente, portanto, para caracterizar a conduta mais gravosa de estupro, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, que comina sanção suficiente à reprovação e à prevenção da referida conduta criminosa.
3. Com o advento da Lei no 13.718/18, o legislador, atento às situações em que a conduta praticada contra a liberdade sexual da vítima é menos invasiva, mas não ao ponto de configurar-se, apenas, uma contravenção penal de perturbação à tranquilidade ou importunação ao pudor, estabeleceu como crime a importunação sexual, prevista no artigo 215-A, do Código Penal, que estabelece sanção penal adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime.
4. A aplicação retroativa da Lei no 13.718/2018 não importa, no presente caso, em incidir lei penal incriminadora, vedado pelo princípio da irretroatividade da Lei Penal, mas, sim, o ato praticado pelo réu, passível em tese de ser enquadrado no artigo 217-A, do Código Penal, com pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, tratando-se de conduta menos invasiva, qual seja, ato libidinoso diverso da conjunção carnal caracterizado pelo beijo lascivo, passou também a ser incriminado no artigo 215-A, do Código Penal, que prevê pena mais proporcional à situação concreta, de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, passando a constituir-se em crime menos grave, mas sem, contudo, em nenhum momento, ter deixado de ser infração penal.
5. A ausência do elemento violência no tipo penal do crime importunação sexual (art. 216-A, CP) não impede a adequação jurídica do fato a este tipo por se tratar de vítima vulnerável, visto que a atual redação do crime estupro de vulnerável também não traz em sua descrição qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato sexual. Portanto não há óbice técnico na desclassificação.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.